Tribunal: TJES
Processo: 5011772-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011772-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THIAGO COSTA CARVALHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5011772-62.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:

THIAGO COSTA CARVALHO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL, EIS QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOI SUSPENSO DE FORMA INDEVIDA E RESTABELECIDO EM PRAZO SUPERIOR AO DA RESOLUÇÃO N. 1000 DA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, em que o Recorrido pretende o reconhecimento do direito aos danos morais por ele suportado, devido ao fato de que o autor ficou sem energia elétrica por dias, por um desligamento indevido. Alega que em 12/04/2023 solicitou por meio do 0800 da ré o desligamento da instalação 160701679 (apto 1.103), vez que não morava mais no local, entretanto, em 18/04/2023 a requerida de forma totalmente descabida realizou o desligamento da energia de seu atual endereço (instalação 160701649 – apto 1.102). Assim, buscou a prestação jurisdicional requerendo a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 26.040,00.

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou:

“Desta feita, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362)”
.

Irresignada, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos danos morais causados, alegando, para tanto, o Recorrente solicitou encerramento de contrato da instalação 160701649, e não da instalação 160701679, bem como o curto lapso de tempo que a pessoa ficou sem energia. Subsidiariamente, requereu a diminuição do
quantum
indenizatório.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que realizou a solicitação de cancelamento por meio dos protocolos anexados (ID 24325123).

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

“Em que pese a parte requerida a firmar que realizou o cancelamento do contrato 160701649 conforme solicitado pelo autor, a mesma não junta aos autos prova hábil a comprovar a que o autor solicitou o cancelamento de tal instalação em vez da instalação 160701679, vez que não há nos autos cópia da gravação da ligação que o autor fez para o 0800 da empresa ré no dia 12/04/2023, cujo protocolo é 59370562. Nessa toada, ressalta-se que a apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam a comprovar os fatos alegados, posto que podem ser modificados de acordo com a necessidade da ré. Considerando que cabia a requerida o ônus de comprovar a regularidade do desligamento da instalação 160701649 e entretanto não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar que o autor não solicitou o desligamento da instalação 160701679, entendo por indevida a interrupção no serviço prestado pela ré.
.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Dessa forma, o regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, sendo indispensável, apenas, a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Especificamente quanto aos serviços públicos essenciais, como os de fornecimento de energia prestados pela Requerida, há ainda a norma do artigo 22 do C.D.C., que representa a exigência legal da continuidade dos serviços, de modo que não podem deixar de ser prestados, sob pena de ser imposta a sua prestação e de haver a reparação dos danos causados, no regime de responsabilidade estabelecido no próprio Código.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)